Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime por ele oferecida, na qual atribui à parte apelada o crime de injúria. Acolheu o juízo de origem a manifestação ministerial para rejeitar a queixa-crime por ausência de elementos mínimos que demonstrem indícios da autoria e da materialidade. Entendeu o juízo a quo que a queixa-crime não apresenta indícios mínimos da prática delitiva a conferir justa causa à persecução penal, porquanto não há demonstração cabal de que a ofensa foi a ele dirigida e nem intento positivo e deliberado de ofender a honra do querelante. Afirmou que a mensagem apontada como ofensiva não fez referência à pessoa do querelante e, ademais, foi encaminhada a terceira pessoa, determinando o arquivamento do feito. Alega a parte recorrente que a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas nos autos (ID 31419231 - pág. 4). Pleiteia a reforma da sentença e o recebimento da queixa-crime, já que preenchidos todos os requisitos estabelecidos no art. 41 do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31419232). Parecer ministerial (ID 35963808) pelo improvimento do recurso. Foram apresentadas contrarrazões (ID 35217667).
3. O recebimento da queixa-crime requer a existência de lastro probatório mínimo, com indicação precisa da materialidade e indícios suficientes da autoria da conduta delituosa (art. 395, III, CPP). Pelo conjunto do acervo fático probatório trazido aos autos, do qual cabe as transcrições dos seguintes excertos, não há indícios mínimos da prática delitiva a conferir justa causa à persecução penal: Mensagem enviada por Ivone, para terceiros, via aplicativo de Whatsapp: ''Vitoria vc alcançou sendo um covarde babaca q não para de pertuba”
4. Nos crimes de ação penal privada, os querelantes, acusadores, estão sujeitos ao ônus probatório equivalente ao do órgão ministerial no oferecimento da denúncia, sendo imprescindível a demonstração da plausibilidade da peça acusatória, sob pena de rejeição. Precedentes TJDFT: (Acórdão Número: 1390052, 07072149420218070001, Data de Julgamento: 07/12/2021, Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no DJE : 14/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. No cenário apresentado nos autos, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, porquanto a única prova juntada com a peça acusatória consiste em um “print” de mensagens trocadas via aplicativo de whatsapp (ID 31419220), em relação ao qual não se pode identificar a quem é direcionado, não se identificando a conduta penal proferida pelo querelado.
6. O MP se manifestou pela rejeição da denúncia (ID 31419226): “No caso dos autos, a mensagem apontada como ofensiva não fez referência à pessoa do querelante e, ademais, foi encaminhada a terceira pessoa. Diante desse quadro fático, não é possível inferir, de modo claro, que a ofensa tenha se dirigido ao querelante. A compreensão do querelante de que o insulto a ele se dirigiu situa-se, nesse cenário indiciário, no campo da conjectura, com a qual o Direito Penal não compadece.”
7. Nesse sentido, mostra-se oportuna a transcrição de parte da decisão que rejeitou a denúncia (ID 31419227): (...) Dita o artigo 41 do Código de Processo Penal que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, tendo em vista que a parte acusada se defenderá dos fatos narrados e, não, da tipificação penal que lhe é imputada. Nesse sentido, o prejuízo para a querelada resta evidenciado, impedindo o exercício da ampla defesa, porquanto não há elementos possíveis de se garantir a defesa correta e segura, em face do desconhecimento detalhado do fato. (...)
8. Ante o exposto, irretocável a decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que verificou a ausência de justa causa para a ação penal, e rejeitou a queixa-crime com fulcro no art. 395, III, do CPP.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, cuja cobrança ficam suspensas em face d gratuidade de justiça que ora defiro.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.